Tribunal: TJPA
Processo: 0804191-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804191-59.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO FERREIRA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PACIENTE PRESO SEM O NECESSÁRIO PROCESSO DE EXECUÇÃO INSTAURADO. GUIA DE EXECUÇÃO QUE SEQUER FOI EXPEDIDA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

Não pode o Paciente ser penalizado pela falha de operacionalização do sistema SEEU, pois, conforme consta nos autos, o sistema não foi alimentado, não constando do mesmo as informações necessárias à formalização do processo de execução do paciente. Equívoco quanto ao cadastro das informações, constando no cadastro dados relativos a outro apenado, tendo o Juízo da VEP solicitado à Corregedoria a adoção de providências para sanar tais problemas, em 19 de março de 2021, sendo reiterado o pedido em 06 de maio último, sem que até o momento haja qualquer solução.

Ocorrências às quais o paciente não deu causa.

Prisão convertida em medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, I, II, III, IV, V E IX do CPP, a perdurar até que o processo de execução do paciente seja devidamente instaurado.

CONCESSÃO DA ORDEM, RATIFICANDO OS TERMOS DA LIMINAR JÁ CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. Maiton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

FERNANDO FERREIRA PINHEIRO,
por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena em regime fechado, no CRPP VI, mas que não foram emitidos os documentos necessários à execução da pena, estando o paciente preso sem o devido atestado de pena e demais documentos essenciais ao processo de execução penal, nos autos do processo de execução nº 00015549120058140401, desde 19/02/2020.

Afirma que a execução penal do paciente não foi materialmente instaurada, tendo em vista que não consta nos autos da execução nenhum dos documentos essenciais, nem mesmo a guia de recolhimento, não sendo possível à sua defesa, e mesmo ao paciente, saber pelo que foi condenado, qual o tipo penal, a pena cominada ou mesmo a comarca sentenciante, bem como requerer possíveis benefícios a que já tenha direito, como saída temporária; que a defesa requereu a atualização do atestado de pena, porque nele não constava nenhuma informação sobre o cumprimento da pena, tendo, em 24/04/2021, reiterado o pedido, mas que até a impetração da ordem não obteve qualquer resposta.

Requereu a concessão liminar da ordem ante a presença do
fumus boni iuris
(apenado preso sem guia de recolhimento) e o
periculum in mora
(ante a manutenção de sua custódia em regime mais gravoso do que o adequado), o que configura violação à dignidade da pessoa humana), sendo imperiosa a imediata regularização do processo de execução do paciente.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, ID 5134312, tendo esta informado – ID 5174422/23/24/25, que os autos foram conclusos para decisão após vista das partes sobre o PDP concluído, de nº 140/2020, que visou apurar a fuga do apenado do regime semiaberto, ocorrida em 12/08/2011, com recaptura sem novo delito em 19/02/2020, mas, que foi observado que até o presente momento, não fora efetuado o cálculo no PEP, sendo necessária a inclusão das condenações, incidentes e eventos constantes nos autos físicos que tramitavam até 2011, quando ocorreu a fuga do apenado, restando certificado que até aquele momento a Divisão de Documentação e Arquivo Regional de Belém não havia encaminhado os autos físicos do apenado para que se procedesse à sua digitalização e alimentação do Sistema SEEU, razão pela qual determinou o envio de ofício à Corregedoria das Comarcas da Capital para a adoção de providências, no prazo de 15 dias, sendo tal determinação datada de 19 de março de 2021, e reiterada em 06 de maio último.

Retornados os autos, foi deferida a liminar, determinando ao paciente o cumprimento de medidas cautelares, nos termos dos incisos I, II, III, IV, V e IX, do art. 319 do CPP, conforme decisão proferida em ID 5175635 e retificada em ID 5178014.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 5207522, manifestou-se pela concessão da ordem.

VOTO

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal ante o fato de estar preso sem que tenham sido expedidos
os documentos necessários à execução da pena,
configurando, assim, constrangimento ilegal.

É certo que para a concessão da ordem de
habeas corpus
é necessário
que o constrangimento ilegal reste delineado nos autos (
fumus boni juris
e
periculum in mora
), o que, ao meu sentir, se denota no caso em apreço.

Dos documentos colacionados aos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora denota-se que, efetivamente, o paciente se encontra preso sem que o processo de execução tenha sido formalizado, sua guia de execução sequer foi expedida.

Tem-se, pelo que consta dos autos, que o paciente se evadiu do sistema penal no ano de 2011, sendo recapturado em 2020, sem notícia de que tenha cometido novo delito, não havendo mais informações acerca de sua situação, uma vez que seu processo de execução efetivamente não foi instaurado, restando configurado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, pois, dos documentos acostados aos autos, se observa a inexistência do processo de execução, havendo mesmo informação de que fora equivocadamente cadastrado o nome de outro apenado nos autos que deveriam ser do paciente, como se observa do seguinte despacho juntado aos autos:

“Vieram os autos conclusos com certidão informando que " a numeração dos presentes autos foi equivocadamente cadastrada como referente ao apenado MARCOS DA SILVA MEDEIROS, cujo PEP no LIBRA é o de nº 0015082-08.2010.8.14.0401. No entanto, "o apenado FERNANDO FERREIRA PINHEIRO é quem está cadastrado nos autos originais que correspondem aos presentes autos (nº 0001554-31.2005.8.14.0401 - dígito verificador atual: 91).

Assim, considerando que os documentos juntados nos presentes autos à ref.mov. 1, 2 e 3 se referem a MARCOS DA SILVA MEDEIROS ", cujo PEP no LIBRA é o de nº 0015082-08.2010.8.14.0401, instaure-se o PEP referente ao apenado MARCOS DA SILVA MEDEIROS no SEEU com o translado das referidos documentos.

Ademais, "
considerando a impossibilidade operacional de criar um processo de execução referente ao apenado FERNANDO FERREIRA PINHEIRO, pois o sistema assim não permite nem com o dígito verificador antigo
", retifique-se as informações constantes no sistema a fim de constar o nome de FERNANDO FERREIRA PINHEIRO e sua qualificação neste PEP e proceda-se a juntada dos documentos a ele pertencente. Se necessário, solicite tais documentos ao juízo sentenciante para que encaminhe no prazo de 15 dias.

Após o saneamento dos autos e com a juntada dos documentos necessários à execução da pena de Fernando Ferreira Pinheiro - tendo em vista o PDP concluído juntado pela SEAP à ref.mov. 4.2, o qual foi devidamente instruído e, ao seu cabo, concluiu pela configuração da falta grave no cumprimento da pena, com recaptura sem novo delito, determino:

Vista ao Ministério Público e à Defesa, pelo prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para que se manifestem acerca da homologação do PDP quanto à falta grave e aplicação da sanção proporcional, bem como quanto a eventuais benefícios vencidos em favor do apenado;

Por fim, voltem-me conclusos para deliberação final.”

(Grifei).

Em sede de informações, o Juízo da VEP relatou o que segue,
verbis
:

“Os autos vieram conclusos, para decisão final, após vista das partes do PDP concluído de nº 140/2020, que visou apurar a fuga do apenado do regime semiaberto ocorrida em 12/08/2011 com recaptura sem novo delito em 19/02/2020. No entanto, observou-se que, até o presente momento, não foi efetuado o cálculo no presente PEP, sendo necessária a inclusão das condenações, incidentes e eventos constantes nos autos físicos que tramitava até 2011, quando ocorreu a fuga do apenado.

Então restou determinado à secretaria a adoção das providências necessárias à alimentação do sistema SEEU.
A secretaria certificou que até o presente momento a Divisão de Documentação e Arquivo Regional de Belém não encaminhou os autos físicos do apenado para que se proceda sua digitalização e alimentação do Sistema SEEU. Em razão do não atendimento da diligência restou determinada a comunicação à corregedoria para as providências cabíveis
. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento...”
(Grifei).

Ainda em sede de informações, juntou o magistrado aos autos cópia de despacho no qual, em resposta ao pedido de atualização do cálculo de pena feito pela defesa do paciente, reiterou seu pedido de providências à Corregedoria uma vez que não houve resposta à sua anterior manifestação, senão, vejamos:

“Os autos vieram conclusos com pedido de atualização do cálculo de pena. Considerando que, até o presente momento, não há resposta quando à decisão de item 29 – SEEU, determino à Secretaria que oficie a Corregedoria das Comarcas da Capital para a adoção de providências, no prazo de 15 dias, diante da necessidade de devolução a este Juízo dos autos físicos do PEP em nome do apenado.
Quanto aos cálculos, resta impossibilitado este juízo de atualizá-lo.
”

Diante de tais ocorrências, restou indubitável que os fatos relatados pela defesa são decorrentes da inércia do Poder Judiciário, não podendo o paciente ser penalizado em razão dos mesmos uma vez que a eles não deu causa, se mostrando ilegal a manutenção de sua custódia ante a inexistência do seu processo de execução, razão pela qual ratifico a liminar pleiteada, reiterando, contudo, a adoção de medidas concretas para assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato de o paciente ter se evadido do sistema penal por longo tempo, revelando sua intenção em se eximir de suas responsabilidades, restando evidente a imprescindibilidade de aplicação de algumas das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, face as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,
nos termos ao norte delineados,

conheço
e
concedo
a ordem, ratificando os termos da liminar já deferida, reiterando as medidas cautelares a serem cumpridas, nos termos dos incisos I, II, III, IV, V e IX do art. 319 do CPP, e ressaltando, uma vez mais, que tais medidas deverão ser mantidas tão somente até que se regularize o processo de execução do apenado, ora paciente.

É como voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/07/2021